Tribunal: TJMT
Processo: 1028694-04.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL (EMERGENTE E LUCROS CESSANTES) E MORAL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO DEMONSTRADA. FRENAGEM BRUSCA E REPENTINA. AUTOR CONFESSA TAL FRENAGEM. ALEGAÇÃO DE INVASÃO A PISTA E DESVIO DE MOTOQUEIRO. NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A ocorrência de colisão na parte traseira de um veículo acarreta a presunção relativa de culpa atribuída ao condutor que provocou o choque, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, é incumbência desse condutor o ônus de comprovar que não foi o responsável pelo acidente, a fim de contestar tal presunção, ônus que se desincumbiu diante de afirmativa do autor em ter executado frenagem brusca e repentina. 2- É responsabilidade do autor, conforme estipulado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo do seu direito, no caso, a invasão da pista, como motivo para sua frenagem brusca. 3- O boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova suficiente para demonstrar, sem dúvidas, a culpabilidade da parte pelo acidente de trânsito, vez que apenas descreveu, de forma sucinta, a dinâmica dos fatos com base nas declarações prestadas pelos envolvidos no momento sinistro. 4- Não tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar a responsabilidade da parte requerente no acidente, não há o que se falar em danos materiais. 5- O dissabor comum nas relações da vida cotidiana, não constitui dano moral, ainda mais restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028694-04.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVO RODRIGUES ROCHA - CPF: 283.955.901-30 (RECORRENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ANDRE CASTRO SCHIMOLLER - CPF: 027.157.741-09 (RECORRIDO), RENATA DE SOUZA CASTRO - CPF: 049.806.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024